Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-16.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001775-16.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EURIPEDES LEAO - CPF: 043.492.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE DA GRACA FERREIRA LEAO - CPF: 384.030.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KONRAD KROKER REMPTO - CPF: 102.681.827-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NATUREZA PETITÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. 1. A Vara Especializada em Direito Agrário fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar ações que envolvam conflitos possessórios coletivos do Estado de Mato Grosso, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM e Resolução N. 006/2014/TP. 2. Na espécie, a Ação Reivindicatória possui natureza petitória de modo que não se enquadra na competência da Vara Especializada de Direito Agrário, a quem cabe, via de regra, o julgamento das Ações possessórias (Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário – da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 11ª Vara Cível da mesma comarca, relativamente à ação
“
Reivindicatória de Imóvel Rural c/c Pedido de Tutela Antecipada de urgência Initio Litis e Inaudita Altera Pars
” (Proc. nº 1048560-44.2023.8.11.0041),
ajuizada por José Eurípedes Leão e Eliete da Graça Ferreira Leão. contra Konrad Kroker Rempto, visando a reivindicação do imóvel em favor dos Requerentes, com a consequente desocupação pelo Requerido da área invadida.

A MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a quem originariamente distribuída a demanda, admitiu a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, por entender ser demanda que envolve conflito possessório. (cf. Id. nº 199947664).

Após processar a demanda, a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá suscitou conflito negativo de competência, destacando que “
estando limitada a análise dos conflitos possessórios, não é da competência deste juízo especializado processar e julgar ação reivindicatória, posto que sua natureza é petitória
” (sic - cf. Id. nº 199947667 – pág. 2).

A decisão vinculada ao Id. nº 200566159 admitiu o processamento do conflito e
designou o Juízo suscitado para dar regular continuidade à tramitação ao feito.

O Juízo suscitado não prestou informações, conforme certificado no Id. nº 206726169

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela
ausência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público
(cf. Id. nº 207702194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

A Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, dispõe que a 2ª Vara Especializada

em Direito Agrário possui competência para “
processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”
.

A demanda em questão é uma ação Reivindicatória, pois tem como fundamentos títulos dominiais em nome da parte autora e a alegada posse injusta da área urbana em litígio.

Sendo assim, a matéria objeto da ação, tem natureza de direito obrigacional, logo, é competência do Juízo de Feitos Gerais.

Em casos semelhantes, esta e. Corte decidiu:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA A AÇÃO DEMARCATÓRIA – DIREITO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE – FEITO RESDISTRIBUÍDO À VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE DE TERRAS RURAIS E CONFLITOS POSSESSÓRIOS INDIVIDUAIS URBANOS E RURAIS DA COMARCA DE CUIABÁ – PROVIMENTO N. 004/2008/CM E RESOLUÇÃO N. 006/2014/TP – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008/CM e Resolução n. 006/2014/TP, compete a Vara Especializada em Direito Agrário julgar causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais situadas no território mato-grossense, além dos conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da comarca de Cuiabá, o que não se vê na espécie. No caso, inexiste conflito possessório individual urbano ou rural, mormente pelo fato da causa, que envolve parentes, versar sobre interesse meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes.” (TJMT - CC 143006/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VERDADEIRA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA ESPECIALIZADA – DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE ÁREA URBANA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1º, III, DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – CONFLITO PROCEDENTE. 1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário (art. 1º, III, do Provimento nº 004/2008), se circunscreve a processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio. 2. Não preenchidos os requisitos legais, por se tratar de litígio entre particulares e envolvendo imóvel urbano, deve a pretensão ser remetida a uma das Varas Cíveis para seu regular processamento. 3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.”(TJMT – CC 12231/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Posto isso, julgo procedente o presente conflito negativo, declarando o Juízo suscitado,

da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, competente para processar e julgar a ação
“
Reivindicatória de Imóvel Rural c/c Pedido de Tutela Antecipada de urgência Initio Litis e Inaudita Altera Pars
” (Proc. nº 1048560-44.2023.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024